Tribunal: TJMT
Processo: 1000233-82.2023.8.11.0101
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000233-82.2023.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADELINO DESPESSEL - CPF: 908.011.309-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ADELINO DESPESSEL - CPF: 908.011.309-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1000233-82.2023.8.11.0101

Recurso Inominado n.º
1000233-82.2023.8.11.0101

Recorrente:

Defensoria Pública do
Estado de Mato Grosso.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Município de Cláudia-MT
.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGOS 54 E 55 DA LEI N.º 9.099/1995. EXCLUSÃO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela
Defensoria Pública do
Estado de Mato Grosso
contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer movida por paciente, determinando ao município e ao estado demandados o fornecimento de procedimento cirúrgico ao autor, fixando honorários advocatícios em favor da
Defensoria Pública do
Estado de Mato Grosso no valor de R$ 500,00
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade, ou não, de condenação em honorários advocatícios em processo submetido ao microssistema dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Conforme o artigo 27 da lei n.º 12.153/2009, aplicam-se subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública os dispositivos da Lei n.º 9.099/1995, que, em seus artigos 54 e 55, veda a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau.

4.

O fato de o processo ter sido redistribuído por declínio de competência não altera sua natureza nem a aplicação das regras dos Juizados Especiais, devendo, portanto, ser afastada a condenação em verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Afastada, de ofício, a condenação em honorários advocatícios arbitrada na sentença. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

6.

Não há condenação em honorários advocatícios no primeiro grau dos juizados especiais, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995, aplicáveis subsidiariamente aos Juizados Fazendários.

Dispositivos citados:

·

Lei n.º 12.153/2009, art. 27;

·

Lei n.º 9.099/1995, arts. 54 e 55;

Jurisprudência TJMT:
RI 0002118-16.2012.811.0011 e RI 0035361-60.2009.811.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1000233-82.2023.8.11.0101

Recurso Inominado n.º
1000233-82.2023.8.11.0101

Recorrente:

Defensoria Pública do
Estado de Mato Grosso.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Município de Cláudia-MT
.

RELATÓRIO

Recursos Cíveis Inominados
da
Defensoria Pública do
Estado de Mato Grosso.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela.

Origem:
Vara Única da Comarca de Cláudia
-MT.

Sentença
(Id.
214010684
): julgou procedente ação de obrigação de fazer movida por paciente, determinando ao município e ao estado demandados o fornecimento de procedimento cirúrgico ao autor, fixando honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no valor de R$ 500,00.

Recurso Cível Inominado
(Id.
214010685
): sustenta que os honorários foram fixados de forma irrisória, pugnando pela sua majoração.

Contrarrazões (Id. 214010689):
requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1000233-82.2023.8.11.0101

Recurso Inominado n.º
1000233-82.2023.8.11.0101

Recorrente:

Defensoria Pública do
Estado de Mato Grosso.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Município de Cláudia-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
Defensoria Pública do
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente ação de obrigação de fazer movida por paciente, determinando ao município e ao estado demandados o fornecimento de procedimento cirúrgico ao autor, fixando honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que a verba honorária foi fixada de forma irrisória, pleiteando sua majoração.

Todavia, é fato que o processo é oriundo de competência declinada e, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos juizados especiais, deve ser afastada a condenação em honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, consoante artigos
54
e
55
, da Lei n.º
9.099
/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art.
27
, da Lei n.º
12.153
/2009.

Nesse sentido:

“
EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IPVA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO COMPROVADA PELOS CERTIFICADOS DE REGISTRO DE VEÍCULO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PREENCHIDA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. VIGÊNCIA DA LEI 5.108/66. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELOS IMPOSTOS, MULTA E DEMAIS TAXAS. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso inominado. Sentença de improcedência. Propósito recursal e a declaração de inexistência de relação jurídico tributária em relação ao IPVA incidente sobre o veículo Opala Diplomata. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC. Recorrente que demonstrou a transferência do veículo juntando o Certificado de Registro de Veículo com a autorização de transferência preenchido, bem como o Certificado de Registro em nome de terceiro. Alienação que se deu na vigência da Lei 5.108/66 Código Nacional de Trânsito. Inexistência previsão de solidariedade quando ausente a comunicação da transferência. A recorrente comprovou a alienação, assim inexistente a relação jurídica entre as partes. Por outro lado, afasto a condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009. Recurso conhecido e provido para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, bem como inexigível os débitos de IPVA e taxas do DETRAN referentes ao automóvel, a partir da alienação do veículo e afasto os honorários arbitrados em primeiro grau.

(TJ-MT - RI: 00021181620128110011 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2020)”.

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MÉRITO ADMINISTRATIVO - CONTROLE PELO JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O JUIZADO ESPECIAL - PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS - AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO. 1. O dispositivo citado pelo recorrente prevê a majoração dos honorários advocatícios no julgamento de 2º grau, porém se aplica apenas à Justiça Comum. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que o pedido do recorrente de majoração do valor arbitrado a este título resta prejudicado. 2. Reversão da condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009. 3. Recurso prejudicado.

(TJ-MT 00353616020098110041 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/03/2022)”.

Diante disso, deve ser afastada a verba honorária arbitrada em primeiro grau.

Com essas considerações,
AFASTO,
de ofício, os honorários advocatícios fixados pelo juízo de primeiro grau, mantendo a sentença nos demais termos. Por conseguinte,
REPUTO PREJUDICADO
o recurso inominado interposto
.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025